Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-80.2020.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003387-80.2020.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSELI BARBOSA DANTAS - CPF: 581.036.781-04 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ROSELI BARBOSA DANTAS - CPF: 581.036.781-04 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –EDUCADOR SOCIAL – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS PROFESSORES –
ARTIGO 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar nº 062/2011
, até o início da vigência da
Lei Complementar nº 185/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, na ação ordinária de nº 1003387-80.2020.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento da diferença remuneratória relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da Lei Complementar 185/2019, com os reflexos da gratificação natalina, terço constitucional e férias.

A ação fora ajuizada por Roseli Barbosa Dantas que, com base no §1º do artigo 20 da Lei 1.604/2011 confirmada pela Lei Complementar 185/2019, pugnou pelo recebimento da diferença remuneratória percebida a menor relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da Lei Complementar 185/2019.

Citado, o requerido não apresentou contestação.

Após, o juízo proferiu a sentença julgando procedente o feito, sob o fundamento de que a autora faz jus ao recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de professora, bem como os reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitada a prescrição quinquenal.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que ausente o interesse público que legitimasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente ação ordinária foi proposta por Roseli Barbosa Dantas em face do Município de Sinop-MT, buscando, em sede de controle difuso, que sejam afastados os efeitos do artigo 83 da LC 62/2011 por confronto com a CF e, subsidiariamente, pediu pela condenação da Requerida em adimplir as diferenças salariais decorrentes de omissão na aplicação do artigo 20 da Lei 1.604/11, com reflexos nas férias, 13º salário, terço constitucional e horas extras.

Isto posto, a ação fora julgada procedente,
condenando o requerido ao pagamento da diferença remuneratória a menor relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da lei complementar 185/2019, respeitando a prescrição quinquenal, com reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias, em face da omissão na aplicação do parágrafo primeiro do artigo 20 da lei 1.604/2011.

Por fim, veio o processo para este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário da sentença, em razão da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Ante o exposto, passo a analisar os autos.

Inicialmente, verifico que a Requerente foi aprovada em concurso público para o cargo de professor realizado em 07/03/1998, com Termo de Posse em 10/06/1998 e Termo de Entrada em Exercício em 12/06/1998. (Id 114920972).

Que à época, o referido cargo era regulamentado pela Lei nº 568/99, mas que houve posterior alteração por meio da Lei 759/2004, que instituiu novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop-MT.

Até que, em 2011, houve a alteração com a Lei nº 062/2011, que regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT,
com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Todavia, posteriormente, houve a aplicação extensiva ao cargo da autora (educador social), no parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011 (já revogado), em que ficou estabelecido:

Art. 20 Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas: (Vide Lei Complementar nº 185/2019):

(...)
§ 1º O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011. (Revogado pela Lei Complementar nº 185/2019).

Sendo que tal dispositivo fora revogado apenas a partir da vigência da Lei Complementar nº 185/2019 que dispôs sobre o reenquadramento do cargo de Educador
Social ao cargo de Professor, dando as providências:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o reenquadramento de todos os servidores ocupantes do cargo de Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei nº 1.604/2011, para o cargo de Professor.

Parágrafo único. O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020.

Art. 2º O Educador Social reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar nº 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

Art. 3º Uma vez reenquadrado, o Professor deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos Profissionais e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4º O Educador Social que no ato do reenquadramento encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5º As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6º Os servidores reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos Professores almodados na Lei Complementar nº 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 1.604/2011.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus ao
recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de professora, em conformidade com o
parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011, até o início da vigência da
Lei Complementar nº 185/2019.

Com essas considerações, em sede de reexame necessário,
ratifico a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022